Tribunal: STF
Processo: HC 65495
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI. OMISSAO DE QUESITO OBRIGATORIO. SÚMULA 156
DO STF.
A AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECIFICO SOBRE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES,
NA HIPÓTESE DE DUPLA ACUSAÇÃO, ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO PELO
JÚRI, A LUZ DA SÚMULA 156 DO STF.
ORDEM CONCEDIDA.